Tribunal: TJES
Processo: 5018832-57.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018832-57.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA

RECORRIDO: JULIANO SILVA CAMPANA e outros

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018832-57.2021.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA

RECORRIDO:
JULIANO SILVA CAMPANA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARTE”. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por
JOSE LUIZ FERREIRA
em face de
CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA e COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
, alegando, em síntese, que utiliza os serviços de conta corrente ofertados pela segunda requerida, contudo, em novembro de 2021, constatou a existência de diversas compras realizadas em seu cartão, as quais alega desconhecer. Diante do exposto, requer seja declarado inexistente o débito, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pleitos autorais nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por JULIANO SILVA CAMPANA, para: I) DECLARAR a inexistência das compras contestadas pela parte requerente (id nº 10783804), no valor de R$ R$ 6.489,29 (seis mil quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos); e II) CONDENAR as requeridas CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA e COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a parte requerente a título de danos morais, que deverá ser corrigido pelos fatores de atualização monetárias publicadas pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo a partir da publicação desta sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ. Declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

3. A requerida, ora Recorrente CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, apresentou Recurso Inominado, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que não possui qualquer relacionamento com a parte recorrente. No mérito, pugna pela reforma integral do ato sentencial, uma vez que não houve falha por parte da cooperativa que enseje o dever de reparação.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. Inicialmente, verifico que resta demonstrado, através das provas anexas a exordial, que o recorrido possuí vínculo contratual junto a requerida COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO. Por derradeiro, verifica-se da análise de ambas as contestações apresentadas nos autos, a indicação da ilegitimidade passiva da ora recorrente CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA.

6. Neste sentido, assiste razão a recorrente, frente a existência de relação jurídica do recorrido com a empresa recorrente, não há o que se falar em responsabilidade desta quanto aos fatos. Ademais, a jurisprudência pátria reafirma a existência de autonomia e independência entre as cooperativas, vejamos: Apelações Cíveis. Ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com danos morais e tutela antecipada de urgência. Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Deserção do recurso da ré Tecban. Ilegitimidade passiva da ré Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda. reconhecida. Colendo Superior Tribunal de Justiça com entendimento de que existe autonomia e independência das Cooperativas Centrais e dos Bancos Cooperativos. Solidariedade que não se presume. Ausência de previsão legal. Inteligência do art. 265, CC. Sentença reformada em parte. Extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação à Confederação Nacional. Recurso da ré Tecban não conhecido por deserção e provido da Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda. (TJ-SP - AC: 10219706420218260564 SP 1021970-64.2021.8.26.0564, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 20/06/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2022)

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade passiva da parte requerida para figurar na presente demanda, pelo que, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em face da requerida CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, mantendo incólume os demais termos da sentença.

9. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)